Tribunal: TJDFT
Processo: 0003736-40.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NÃO REGISTRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 134 do CTB, o proprietário alienante deve comunicar a avença ao órgão executivo de trânsito do Estado no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas.
1.1. No presente caso, diante da ausência da referida comunicação ao DETRAN por parte da autora, inviável a transferência dos pontos de multas a ela atribuídos, na medida em que sua omissão é causa determinante da responsabilidade solidária.
2. Apelação desprovida.